Tribunal: TJPA
Processo: 0000800-82.2011.8.14.0032
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000800-82.2011.8.14.0032

EMBARGANTE: PAULO ROBERTO FERREIRA LIMA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI ANULADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO Nº. 201129 (DJ 07.01.2019) QUANTO AO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE ANULOU O JURI. INCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO APELO DA DEFESA. INOCORRÊNCIA. APELO QUE RESTOU PREJUDICADO ANTE O PROVIMENTO DO APELAO MINISTERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é assente quanto a possibilidade de anulação da decisão do Conselho de Sentença quando não encontra amparo no acervo probatório. Ademais, a anulação da decisão do Tribunal do Juri, sendo esta manifestamente contrária à prova dos autos, não ofende a soberania dos seus veredictos;

2.
Outrossim, de acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso do STJ,
“não há falar-se em reformatio in pejus na decisão mais gravosa para o acusado
se, havendo apelado o Ministério Público, ficou prejudicado seu recurso em razão de provimento daquele interposto pelo réu
quanto à questão preliminar” (HC 371.739/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 6/12/16, DJe 2/2/17);

3. Embargos de Declaração rejeitados, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Câmara Criminal Isolada, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e julgar-lhe rejeitado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 e término em 16 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração com efeitos modificativos opostos por

PAULO ROBERTO FERREIRA LIMA
, contra o V. Acórdão n.º
211.129
, que, nos autos de apelação penal, interposta pelo ora embargante, deu provimento ao recurso do Ministério Público, anulando a decisão do Tribunal do Júri que o condenou as sanções punitivas do art. 129, § 1º, I, II e III, do CPB.

Alega, inicialmente, o embargante, que os embargos foram protocolados tempestivamente.

Aduz que houve vício de omissão, pois o acórdão não enfrentou os argumentos trazidos em contrarrazões de apelação ao Ministério Público, o que identifica a embargabilidade do decisório em questão.

Esclarece que da leitura atenta dos autos, revela-se que o julgamento pelo Júri, isso é, as respostas dadas pelos membros do Conselho de Sentença aos quesitos que lhes foram submetidos não contrariam a prova dos autos.

Afirma que foi submetida ao Conselho de Sentença uma tese defensiva, qual seja, lesão corporal, a qual foi acatada pelos jurados.

Assevera que não há como saber em qual prova levou cada jurado a formar sua convicção pessoal, sigilosa e soberana, bem como que é incontroverso que a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, não pode se cassada, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos, constitucionalmente asseguradas.

Alega ainda que a permissiva do art. 593, III, do Código de Processo Penal, não deve ser utilizada de maneira desmedida, sob pena de negar vigência à garantia constitucional da soberana dos veredictos do Tribunal do Júri de maneira transversa.

Aduz também que a expressão “contrária a prova dos autos”, somente pode ser considerada aquela decisão arbitrária, chocante e flagrantemente dissociada dos elementos de convicção reunidos no decorrer do inquérito, do processo e dos trabalhos em plenário, o que evidentemente não é o caso.

Conclui que ofende o art. 619, do CPP, o acórdão que deixa de analisar questões suscitadas pelo apelante, o que ocorreu no caso em tela, pois os jurados julgaram conforme as provas dos autos, acarretando em flagrante omissão.

Por estas razões, pugnou para que os embargos sejam conhecidos e acolhidos, e assim, seja apreciado o recurso de apelação interposto pelo embargante.

Instada a se manifestar,
o Douto Procurador de Justiça

Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se
pela
rejeição
dos presentes embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se o embargante contra a decisão do v. Acórdão N.º 211.129, que deu provimento ao recurso do Ministério Público, anulando a decisão do Tribunal do Júri que o condenou as sanções punitivas do art. 129, § 1º, I, II e III, do CPB, aduzindo que houve omissão na decisão embargada.

No entanto,
não tem razão em suas argumentações.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração, omissão ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

Cediço asseverar que se dá
o nome de Embargos de Declaração ao recurso destinado a pedir ao Juiz ou Tribunal prolator da decisão
que afaste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado.

Vale transcrever o art. 593, III, do CPP:

“Art. 593.

Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

III

- das decisões do Tribunal do Júri, quando:

d
) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

Nessa senda, verificado que a decisão não encontra qualquer respaldo no instrumento probatório, é possível, e até mesmo recomendável, que o decisum seja rescindido, para eu o acusado seja submetido a novo julgamento.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é assente quanto a possibilidade de anulação da decisão do Conselho de Sentença quando não encontra amparo no acervo probatório.

Ademais, a anulação da decisão do Tribunal do Juri, sendo esta manifestamente contrária à prova dos autos, não ofende a soberania dos seus veredictos.

O art. 619 do Código de Processo Penal dispõe que:

"Art. 619. Aos Acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão".

Com efeito, verifica-se, eventualmente, a presença do “vício”
sempre que há falta de clareza na redação do julgado, tornando-se difícil dele ter a verdadeira inteligência ou exata interpretação, que não é o caso dos autos.

De certo que os embargos de declaração possuem cabimento quando houver, no julgado impugnado, alguma obscuridade, contradição, ou omissão sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar o juiz ou o tribunal. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, sendo, porém, admitido o seu uso para correção de erros ou inexatidões materiais.

In casu
, o recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão a ser esclarecida, sobretudo porque no recurso de apelação, a matéria é devolvida ao Tribunal, podendo ser analisada integralmente, e ainda mais tendo sido o apelo interposto pelo Ministério Público.

Na verdade, o que se vê, é que o embargante
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Não pode a defesa, nesta via, pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada.

Assim, como o acórdão embargado não contém qualquer obscuridade ou omissão, não há como rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado, pelo que, rejeito o presente Embargo.

Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. 1. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES. PRÉ-QUESTIONAMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 2. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EXISTENTES. PRONÚNCIA MANTIDA

1. Devem ser rejeitados os Embargos que visam apenas reanalisar as alegações trazidas à baila no Recurso originário, bem como quando inexistem omissões a serem sanadas. A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado. In casu, o embargante arguiu os vícios baseados na reavaliação dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mérito do Recurso em Sentido Estrito. Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos art. 619 e 620 do CPP.

2. A dúvida possível acerca da autoria, na fase de pronúncia, reverte-se em favor da sociedade. É imprópria a alegação de que a retratação, em juízo, do depoimento prestado pela testemunha perante a autoridade policial afastaria a fundamentação da sentença de pronúncia, pois a prova plena de autoria efetivamente não pode ser exigida nesse juízo provisório, devendo a controvérsia ser solucionada pelo corpo de jurados do Tribunal do Júri.

3. Embargos conhecidos e rejeitados. (TJE/PA, 8877455, 8877455, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-28, Publicado em 2022-04-06)”

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM FACE DO ACÓRDÃO Nº 218.156/2021 - IMPOSSIBILIDADE - MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO AUTORIZATIVO DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. CUSTOS LEGIS DESFAVORÁVEL – EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento;

II – A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;

III - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais, o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição;

IV – Embargos rejeitados. Unânime. (TJE/PA, 8748856, 8748856, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-29).

Outrossim, de acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso do STJ,
“não há falar-se em reformatio in pejus na decisão mais gravosa para o acusado
se, havendo apelado o Ministério Público, ficou prejudicado seu recurso em razão de provimento daquele interposto pelo réu
quanto à questão preliminar” (HC 371.739/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 6/12/16, DJe 2/2/17).

Assim, não estando configuradas nenhuma das hipóteses acima indicadas, restou inapropriado para o intuito de compelir a Turma Julgadora a modificar o entendimento da avença, devendo, nesta hipótese, ser afastado.

Ante o exposto, conheço e
REJEITO
o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
PAULO ROBERTO FERREIRA LIMA
.

É O VOTO.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/05/2022